Tribunal: TJMT
Processo: 1073744-25.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073744-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA DOS SANTOS LEITE - CPF: 003.960.621-05 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO. DOMICÍLIO DO AUTOR OU
DA
CAPITAL. ESCOLHA DA PARTE RECLAMANTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA CASSADA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.

FGTS.
DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas
demandas ajuizadas
em face do
e
stado
-
membro
ou do Distrito Federa
l
,
o autor pode optar pelo foro
do seu domicílio
, da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou da capital do respectivo ente federado (art. 52, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido:
STJ. Tema/IAC 10. REsp n. 1.903.920/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021,
DJe
de 13/12/2021 e TJMT N.U 1026133-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022,
publicado
no DJE 18/03/2022
.

2.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, for
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja
pronto para
julgamento

(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021).

No caso,
endo desnecessária a designação de audiência de instrução
,
o
mérito

pode
ser
examinado
pela
segunda

instância
.

3.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no
s

art
s
. 344 e 345 do CPC
(STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016
e TJMT 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)
.

Contudo
,
"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)

4.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

e
de
excepcional
interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

5.
O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
nº
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo
-se

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2º,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2º)
.

5.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Porém,
sendo
válido
o contrato temporário
, a verba não é devida.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1073744-25.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
SANDRA DOS SANTOS LEITE

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SANDRA DOS SANTOS LEITE

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
exerce
a
função
de professor para a
parte

requerida
; b)
foi

contrat
ad
o

temporariamente
no
período
de 2018 a 2023.
Requereu
o
pagamento
do FGTS
durante
o
período

trabalhado
.

Apesar de citado, o recorrido não contestou a ação.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo o processo,
pois

concluiu
que
o

Juizado
Especial da Fazenda Pública é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
, visto que a
parte

reclamante é residente no domicílio de Confresa /MT.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante

sustentando que o autor tinha a liberdade de escolher o foro do seu
domicílio
ou da capital do Estado. Requereu o provimento do recurso para afastar a incompetência e julgar procedentes os pleitos da inicial.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 253015174/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência
territorial.
Ação

ajuizad
a

em
face do Estado.

Nas
demandas ajuizadas
em face do
e
stado
-
membro
ou do Distrito Federa
l
, nos termos do art. 52
, parágrafo único,
do CPC,
o autor pode optar pelo foro
do seu domicílio
, da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou da capital do respectivo ente federado
:

Art. 52. É
competente
o
foro
de
domicílio
do
réu
para as
causas

em
que
seja

autor
Estado
ou
o Distrito Federal.

Parágrafo

único
. Se Estado
ou
o Distrito Federal for o
demandado
, a
ação

poderá ser proposta no foro de domicílio do autor
,
no
de
ocorrência
do
ato

ou

fato
que
originou
a
demanda
,
no
de
situação
da
coisa

ou

na
capital do
respectivo

ente

federado
.

Sobre

este

assunto
, o
c.
STJ
já
se
manifestou

por

meio
do Tema/IAC 10:

(...)
Tese
B) São
absolutas
as
competências
:
i
) da Vara da
Infância
e da
Juventude
do local
onde

ocorreu

ou
deva
ocorrer
a
ação

ou

a

omissão
, para as
causas

individuais

ou

coletivas

arroladas
no ECA, inclusive
sobre

educação
e
saúde
,
ressalvadas
a
competência
da Justiça Federal e a
competência

originária
dos
tribunais

superiores
(
arts
. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e
Tese
1.058/STJ);
ii
) do local de
domicílio
do
idoso

nas

causas

individuais

ou

coletivas

versando

sobre

serviços
de
saúde
,
assistência
social
ou

atendimento

especializado

ao

idoso

portador
de
deficiência
,
limitação

incapacitante

ou

doença

infectocontagiosa
,
ressalvadas
a
competência
da Justiça Federal e a
competência

originária
dos
tribunais

superiores
(
arts
. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);
iii
) do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
nos

foros

em
que
tenha

sido

instalado
, para as
causas
da
sua

alçada
e
matéria
(art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);
iv
)
nas

hipóteses
do item (
iii
),
faculta
-se
ao

autor

optar

livremente

pelo

manejo
de
seu

pleito
contra o Estado no
foro
de
seu

domicílio
, no do
fato

ou

ato

ensejador
da
demanda
, no de
situação
da
coisa

litigiosa

ou
,
ainda
,
na
capital do Estado,
observada
a
competência

absoluta
do
Juizado
, se
existente
no local de
opção
(art. 52,
parágrafo

único
, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).
(...) (STJ.
Tema
/IAC 10.
REsp
n. 1.903.920/MT, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira

Seção
,
julgado

em
21/10/2021,
DJe
de 13/12/2021.)

Em
igual

sentido
,

já

manifestou
o
e.
TJMT:

(...) O
artigo
52,
parágrafo

único
, do CPC,
ao

dispor
que, se o Estado
ou
o Distrito Federal for o
demandado
, a
ação

poderá ser proposta no foro de domicílio do autor
, no de
ocorrência
do
ato

ou

fato
que
originou
a
demanda
,
ou
no de
situação
da
coisa

ou
,
ainda
,
na
capital do
respectivo

ente

federado
, o que
prioriza
,
sem

dúvida
, a
comodidade
dos
cidadãos
,
oferecendo-lhes

privilégio
de
opção
,
não

devendo
,
portanto
, o
ato

normativo

interno
do Tribunal,
afastar

essa

possibilidade
de
escolha
, sob
pena
de
detratar
a
inafastabilidade
da
jurisdição
e o
acesso

democrático
à Justiça.
Precedentes
do STJ. (TJMT N.U 1026133-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
03/03/2022,
publicado
no DJE 18/03/2022).

Portanto
,
considerando
que
o

Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é
competente
para
processar
e
julgar

demandas

em
face do Estado de Mato Grosso,
mesmo
para
reclamantes
que
residem
no interior, a
incompetência

deve
ser
afastada
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária
a
designação
de
audiência
de
instrução
,
como

já

exposto
no
tópico
do
julgamento

antecipado
da
lide
, o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC)
.
T
odavia
,
a

revelia

não

produz

esse
efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
)
. Da mesma forma, a confissão ficta não alc
ança

os
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A
revelia

enseja
a
presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da
ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
motivo

pelo
qual
não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
. (...) (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

De
igual
forma a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Revelia. A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação (art. 20 da Lei nº 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais). A ausência da parte reclamada na audiência de conciliação sem justificativa apresentada nos dias seguintes da audiência implica em revelia. 5. Efeitos da revelia. Havendo revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo as hipóteses previstas no art. 344 e 345 do CPC. No presente caso, deve ser considerado verdadeira a falha na prestação de serviço de telefonia quanto a portabilidade, bem como o prejuízo material e moral. (...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

Vale
esclarecer
,
que
"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"
:

(...)
2. A par da
falta
de rigor com que a
recorrente

expôs
o
seu

inconformismo
,
não

deixando
claro de que forma o
aresto

estadual

teria

violado
o
tema

inserto
no art. 344 do CPC, é de se
constatar
que a Corte a quo
não
se
afastou
da
jurisprudência

deste
Superior Tribunal,
firme
no
sentido
de que "
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
. Assim,
cabe
à
parte

autora

comprovar
o
fato

constitutivo
do
direito

alegado
." (AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Seção
,
DJe
de 15/5/2019). (...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)

Portanto
, no
presente

caso
,
não

haverá

presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
de
excepcional
interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
previsão, em lei, d
os

casos

excepcionais
; b)
prazo
de
contratação

predeterminado
; c)
necessidade

temporária
; d)
interesse
público

excepcional
;
e

e
)
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
,
que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
,
é o
entendimento do c. STF, n o julgamento do Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual nº 600/2017
, nos
seus

artigos
2º e 11.

Transcrevo abaixo os artigos
mencionados
,
destacando, em

negrito
,

as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
realização
de
recenseamentos
;

III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC.

V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
-
SECITEC;

VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil
;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;

XI -
combate

a

emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;

XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;

XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2º, da Lei
Complementar
nº 111, de 1º de
julho
de
2002;

XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;

XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de
1990;

XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;

XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

§ 1º (
revogado
)
Revogado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

§ 2º Ato do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei
Complementar
,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

pública
.

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,
IX
, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;
(
vigente de 19/12/2017 até
23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022
,
vigente a partir de
24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;
(vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigen
t
e

a
partir
de 1º.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigente
a
partir
de 1º.01.2023
)

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
.

§ 1º Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4º,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2º
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;

II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.

§ 3º
Os

direitos
e
obrigações

decorrentes
da
contratação
com
fundamento

nos

incisos
IV e V do art. 2º
desta
Lei
Complementar
,
poderão

ficar

suspensos
sempre que
não

houver

atribuição
de
função

na

unidade

ou

não

forem

atribuídas
aulas
ao

profissional

contratado
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022)

V
eri
fica-se que
é
permitid
a

a
contrat
ação

temporári
a
d
e

profissionais
da
área
de
educação
,

pelo

prazo
de
12
meses
,
admitindo
-se

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando

24 meses
.

No presente caso, há prova
de
que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada nos períodos de

(
a) 11
a
12/2018 (2 meses) e
(b
) 02/2022 a 10/2023 (20
meses)
, n
o cargo de Professor da Educação Básica (ID 253014187/PJe2).

Confrontando
esses fatos
com as regras aplicáveis ao contrato temporário,
conclui-
se que tanto o tipo de contrataçãoquanto o prazo
observaram
rigorosamente as disposições normativas.

Portanto
, o
contrato

temporário

celebrado
entre partes é
plenamente

válido
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos

do art. 15, § 2º
da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Todavia
, no
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário

não

foi

desvirtuado
,
como

abordado
no
tópico

antecedente
, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao
FGTS.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
cass
ar
a
sentença

objurgada
, reconhecendo a

competência
do
juízo
a quo
e, no
mérito
,
estando a causa madura,

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025